Tribunal: TJES
Processo: 5001333-19.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-19.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTA VENTURA JOVENCIO DE FREITAS e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Marta Ventura Jovencio Freitas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito, declarou a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9431965. A concessionária busca a validação do TOI e a cobrança do débito, enquanto a consumidora pleiteia a condenação da empresa por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica observou os procedimentos legais e regulamentares na lavratura do TOI e na apuração da suposta fraude no medidor; (ii) estabelecer se a interrupção do serviço essencial configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O TOI é um documento unilateral elaborado pela concessionária, não possuindo presunção absoluta de veracidade, sendo necessária a realização de prova técnica para comprovar eventual irregularidade no medidor.

4)
A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 exige que a distribuidora oportunize ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

5)
A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito apurado unilateralmente é ilegal, pois viola os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor.

6)
O dano moral, em tais circunstâncias, é caracterizado in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da ilicitude da interrupção indevida do serviço essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7)
O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido.

Tese de julgamento
:

1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral da concessionária, não possui força probatória suficiente para caracterizar fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de prova técnica.

2) A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito apurado unilateralmente pela concessionária é ilegal e caracteriza dano moral in re ipsa.

3) O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 em casos similares.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 590, 591 e 592; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016, DJe 17/11/2016; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017; TJES, Apelação Cível nº 011190007770, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 05/07/2022, DJe 15/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos apelos para negar provimento ao apelo de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. dar provimento ao apelo de Marta Ventura Jovencio Freitas, a fim de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da semelhança das questões levantadas pelas partes, tem-se a apreciação dos recursos em conjunto.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o cumprimento do procedimento legal para constatação de adulteração no medidor de energia, bem como a configuração de danos morais em razão da interrupção do serviço.

Ao que se depreende da exordial, a consumidora fora surpreendida com a existência de multa decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9431965, oportunidade na qual tomou conhecimento de débito no valor de R$ 3.231,76, em razão de suposto consumo irregular de energia.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai, é de se conferir:

“Art. 590. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um
conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
,
contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III -
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje”.

Este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

In casu
, imperiosa seja mantida a anulação do TOI, porquanto não oportunizado à apelada o direito de exercer o contraditório e ampla defesa ante o desatendimento das normas regulamentares, bem como a ausência de produção de prova técnica, consoante remansosa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante.

4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSUMIDOR AUSENTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA NULIDADE DO DOCUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Segunda Câmara Cível, está se consolidando no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pelo autor encontra-se acostado nos autos, no qual consta que o consumidor estava ausente no momento do ato. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento ao consumidor, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010. 3. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3413666, conforme reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190010584, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Por fim, quanto ao pleito de danos morais, oportuno rememorar que o dano é aquele capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6.
As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente.
[...] 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).

Aliás, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que
se
opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

No mesmo diapasão ressoa o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...]
(TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se adequada a indenização no valor de
R$
5.0
00,00
,

patamar
adotado por este Tribunal em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Ainda que a perícia judicial, por hipótese, tivesse constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora – o que sequer ocorreu no caso, pois o medidor não foi analisado pelo perito do Juízo –, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior. 3. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço 5.
Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor. 6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora.
7. Recurso conhecido e provido.

(Data: 23/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001404-13.2018.8.08.0049 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS [...] OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício - Deserção: os advogados subscritores do recurso de Onezino Constatino de Mattos formularam pedido de assistência judiciária gratuita em seu favor, haja vista se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência (CPC, art. 95, § 3º), para tanto alegando não reunirem condições de suportar as despesas do processo, sendo tal pleito indeferido e oportunizada a realização do preparo recursal; contudo, transcorreu in albis o prazo para que o preparo recursal fosse comprovado, o que importa na inadmissibilidade do recurso diante de sua patente deserção. Preliminar arguida de ofício acolhida. 2) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 3) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 5)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
6) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Logo, merece reforma a sentença neste ponto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço dos recursos

para
negar
provimento ao apelo de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. e
dar
provimento ao apelo de

Marta Ventura Jovencio Freitas,
a fim de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.